Tribunal: TJES
Processo: 0037039-77.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037039-77.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDEILTON RODRIGUES SOARES e outros

APELADO: CARLOS ELUIZIO MATTOS BRANDAO e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DANOS. LAUDO EMITIDO POSTERIORMENTE.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese o juízo de origem tenha reconhecido a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 206, §3°, inciso V do Código Civil, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre o acidente de trânsito (04/10/2006) e o ajuizamento da ação (27/10/2010), o apelante apenas obteve ciência das lesões ocasionadas, que impactaram em sua capacidade laboral, no ano de 2009, conforme laudo de lesão corporal emitido pelo Departamento Médico Legal.

2.
Aplica-se,
nesse caso
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
por aplicação analógica da Súmula nº 278/STJ, em se tratando de acidente de trânsito que possa causar a incapacidade ou a redução da capacidade para o trabalho, eventual pretensão acionável, nela baseada, só nasce com a ciência inequívoca da ocorrência da referida sequela.
Precedentes”

(STJ - AgInt no REsp: 2026086 RS 2022/0287657-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024).

3. Assim,
“v
erificando-se que, entre a data em que a vítima de acidente de trânsito tomou ciência de sua invalidez e a data do ajuizamento da ação, não transcorreram três anos, não há falar-se em prescrição da pretensão da reparação civil”

(TJMG. Apelação Cível 1.0000.22.007199-7/002, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)
.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 16776019) proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível de Vitória nos autos da ação indenizatória por acidente de trânsito ajuizada por Edeilton Rodrigues Soares em desfavor de Carlos Eluizio Mattos Brandão e Paulo Roberto Goulart Lepore, na qual o magistrado de origem reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o apelante em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Em suas razões recursais (Id. 16776020), pretendendo a reforma da sentença, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) em razão do acidente de trânsito sofrido, permaneceu em tratamento médico até o dia 02/06/2009; (b) na oportunidade, foi emitido laudo pelo Departamento Médico Legal que constatou “limitação de movimentos com invalidez permanente” que comprometem sua capacidade laboral; (c) apenas com a emissão do laudo que constatou as sequelas, em 2009, foi possível ingressar com a ação judicial indenizatória; (d) deve ser considerado como termo inicial da prescrição a ciência dos danos que ocasionaram eventual incapacidade permanente para o trabalho e; (e) deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, com o consequente prosseguimento do feito.

Contrarrazões no Id. 16776024, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível de Vitória nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada em desfavor de Carlos Eluizio Mattos Brandão e Paulo Roberto Goulart Lepore, na qual o magistrado de origem reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) em razão do acidente de trânsito sofrido, permaneceu em tratamento médico até o dia 02/06/2009; (b) na oportunidade, foi emitido laudo pelo Departamento Médico Legal que constatou “limitação de movimentos com invalidez permanente” que comprometem sua capacidade laboral; (c) apenas com a emissão do laudo que constatou as sequelas, em 2009, foi possível ingressar com a ação judicial indenizatória; (d) deve ser considerado como termo inicial da prescrição a ciência dos danos que ocasionaram eventual incapacidade permanente para o trabalho e; (e) deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, com o consequente prosseguimento do feito.

A pretensão autoral fundamenta-se em acidente de trânsito ocorrido no dia 04/10/2006, na qual o apelante sustenta ter sofrido “debilidade permanente” e incapacidade para o trabalho, motivo pelo qual busca a indenização material correspondente.

Em que pese o juízo de origem tenha reconhecido a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 206, §3°, inciso V do Código Civil, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre o acidente (04/10/2006) e o ajuizamento da ação (27/10/2010), vislumbro que o apelante apenas obteve ciência das lesões ocasionadas, que impactaram em sua capacidade laboral, no ano de 2009, notadamente pois precisou realizar procedimentos de saúde que demandam tempo.

Conforme laudo de lesão corporal emitido pelo Departamento Médico Legal em 2009 (fl. 22),
“o paciente apresentou fratura do punho direito, fêmur esquerdo operado e feita fixação com haste bronqueada[...]; limitação dos movimentos com
invalidez permanente; [...]debilidade permanente com limitação funcional em grau médio, o que corresponde a 60% do total da perda para o MSD e 60% para o MIE[...]”.

Aplica-se, portanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
por aplicação analógica da Súmula nº 278/STJ, em se tratando de acidente de trânsito que possa causar a incapacidade ou a redução da capacidade para o trabalho, eventual pretensão acionável, nela baseada, só nasce com a ciência inequívoca da ocorrência da referida sequela.
Precedentes”
(STJ - AgInt no REsp: 2026086 RS 2022/0287657-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 278/STJ. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação cível interposta por Juliete Pereira Santos contra sentença que acolheu prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição em ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional em casos de danos oriundos de acidente de trânsito que causem incapacidades físicas ou redução de capacidade para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 206, § 3º, V, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para pretensão de reparação civil.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, por analogia à Súmula nº 278/STJ, o prazo prescricional se inicia na data da ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos (AgInt no REsp 2.026.086/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 17-10-2024). 5. No caso, a ciência inequívoca das sequelas resultantes do acidente foi comprovada pelo laudo do INSS datado de 14-11-2022, sendo inadequado iniciar a contagem da prescrição na data do acidente (06-03-2017).
6. A sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o regular prosseguimento do feito.

7. Recurso provido.

(TJES, Apelação Cível n° 5003775-60.2021.8.08.0047, 4
a
Câmara Cível, Relator: Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, julgado em 18.02.2025). Grifos nossos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. DIALETICIDADE RECURSAL VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANO EXTRACONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA 'ACTIO NATA'. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALRROAMENTO DE BICICLETA COM VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS REQUERIDOS NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo possível verificar, na leitura da peça recursal, as razões pelas quais o apelante pugna pela reforma do julgado, a rejeição da preliminar genérica de inépcia recursal se impõe.

2. A prescrição, no sistema jurídico brasileiro, rege-se, de um modo geral, pela teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional da pretensão tem início a partir do momento em que a pessoa tem ciência inequívoca da lesão (e de sua extensão) a seu direito.
Verificando-se que, entre a data em que a vítima de acidente de trânsito tomou ciência de sua invalidez e a data do ajuizamento da ação, não transcorreram três anos, não há falar-se em prescrição da pretensão da reparação civil.

3. Constatando-se que o acidente de trânsito foi causado exclusivamente pela vítima, que não observou a sinalização ostensiva de parada obrigatória, não há falar-se em responsabilidade civil do condutor do outro veículo envolvido no acidente. Também não há responsabilidade se a vítima, como no caso, não demonstra suficientemente que o dano sofrido decorreu efetivamente do acidente. (TJMG. Apelação Cível 1.0000.22.007199-7/002, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024).

Assim, tratando-se de acidente de trânsito que pode causar incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho, considerando a ciência inequívoca dos danos em 2009, reputo pela ausência de prescrição da pretensão autoral.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou
provimento
, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.